Tribunal: TJBA
Processo: 8050357-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050357-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BEIRUTE ENGENHARIA - EIRELI

Advogado(s)
:
ADRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO
.
INAPLICABILIDADE DO CDC
.
RELAÇÃO DE INSUMO
. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA PACTUADA VERSUS TAXA MÉDIA DE MERCADO. VARIAÇÃO ÍNFIMA.
ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA 541 DO STJ.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. EMPRESA INATIVA E COM BAIXA NA RECEITA FEDERAL. SÓCIO ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE.
INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA
. SUCUMBÊNCIA MANTIDA COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa executada em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra cobrança de Cédula de Crédito Bancário. A Apelante busca a concessão de gratuidade de justiça, a anulação da sentença por falta de fundamentação e, no mérito, a revisão de cláusulas contratuais (juros e capitalização) sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) saber se a pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça diante da inatividade e doença do sócio; (iv) saber se aplica o CDC a contratos de capital de giro; (v) saber se há abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos não viola a dialeticidade se impugnados os fundamentos da sentença. Fundamentação concisa que decide o ponto central afasta nulidade do art. 489 do CPC. Gratuidade de justiça à pessoa jurídica (Súmula 481/STJ). Hipossuficiência comprovada por baixa cadastral e doença do sócio. Inaplicabilidade do CDC a crédito para capital de giro (insumo). Teoria Finalista. Juros remuneratórios. Variação ínfima ante a taxa média não configura abusividade (Súmula 382/STJ). Capitalização de juros lícita em Cédula de Crédito Bancário. Taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A aquisição de crédito para capital de giro por pessoa jurídica caracteriza insumo, afastando a aplicação do CDC pela Teoria Finalista. 2. A gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova cabal de hipossuficiência (Súmula 481/STJ). 3. A mera discrepância entre a taxa de juros contratada e a média de mercado, quando ínfima, não caracteriza abusividade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3º, 489; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 481 e 541; REsp 2.015.514/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8050357-92.2021.8.05.0001, em que figura como apelante BEIRUTE ENGENHARIA - EIRELI, e, como apelada, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para deferir o benefício da Gratuidade de Justiça à parte Apelante, mantendo-se a sentença nos demais termos, conforme o voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)